Tribunal: TJPA
Processo: 0027942-50.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0027942-50.2013.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MARIA DO CARMO DE MELO AMARAL - DEF. PÚB.: GERALDO ROLIM TAVARES JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. APLICABILIDADE. 3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA ALÉM DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE
1) Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando há provas robustas de autoria e materialidade delitivas, especialmente os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão da recorrente e seus comparsas, os quais são meios idôneos de prova, aptos a embasar a sentença condenatória, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como a quantidade e as circunstâncias de como foi encontrado o entorpecente são incompatíveis com a condição de usuária;
2) Os fundamentos utilizados pelo julgador para negativar a
culpabilidade
e
motivos do crime
não foram adequados, fazendo a Apelante
jus
a redução para o mínimo legal, com aplicabilidade da Súmula nº 17 deste E. TJPA. Contudo, a pena final da Apelante remanescerá em
05 (cinco) anos de reclusão (reprimenda corporal),
pois as atenuantes da menoridade e confissão não podem incidir no caso concreto, diante da vedação da Súmula nº 231 do STJ, cabendo apenas a redução quanto a pena de multa para o mínimo legal de
500 dias-multa.
3) Mostra-se acertada a decisão do juízo, que não reconheceu a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que ficou devidamente comprovado pelas declarações dos policiais que prenderam a recorrente e seus comparsas, que estes se dedicavam o tráfico de entorpecentes. Isto porque, os entorpecentes apreendidos pesavam o total de 1.574,691g e 6.200ml de cocaína, tendo os policiais encontrado drogas que acabava de ser refinada, bem como que estava secando, ainda, restando comprovado a divisão de tarefas entre eles, ou seja, todas as peculiaridades do caso concreto possibilitam o afastamento do benefício.
4) Restando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, impossível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, conforme preleciona o art. 44, I do CP.
5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para alterar a análise do art. 59 do CP, com manutenção da reprimenda corporal em 05 (cinco) anos de reclusão e redução da pena de multa para 500 dias-multa
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,

para alterar a análise do art. 59 do CP, com manutenção da reprimenda corporal em 05 (cinco) anos de reclusão e redução da pena de multa para 500 dias-multa
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 23ª sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias vinte e um e vinte e oito de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARIA DO CARMO DE MELO AMARAL
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que a condenou à pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 550 dias-multa, pelo tipo do art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em
regime

inicial aberto
.

A Apelante foi denunciada, juntamente com outros dois réus (MARCIEL PEREIRA FERREIRA e FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA) por violação ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/06, bem como o primeiro corréu por violação ao art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Narra a denúncia, em síntese, que, durante aproximadamente 30 dias, uma equipe de investigadores da Polícia Civil vinha empreendendo investigações que objetivavam identificar e prender membros de uma associação em ação na Região Metropolitana de Belém, que atuava traficando drogas e cometendo homicídios. Com isso, diante das informações colhidas durante o transcurso das investigações policiais, no dia 30/12/2013, desde as 10h, investigadores da Polícia Civil encontravam-se monitorando um veículo VW/Crossfox, tendo procedido, por volta das 13h, a abordagem dos nacionais que se encontravam no interior do mesmo, posteriormente identificados como os denunciados Marciel Pereira Ferreira e Fábio dos Santos Ferreira, enquanto trafegavam pela Rodovia Mário Covas, próximo ao prédio da DRCO, tendo sido encontrado dentro do carro mencionado uma porção de cocaína, em sua forma petrificada, uma pistola .40 de uso exclusivo da Polícia Militar com numeração raspada e duas munições intactas.

Relata a denúncia ainda que, informados por Marciel de que a droga encontrada teria acabado de ser refinada em uma residência e, que neste local, poderia ser encontrado o restante do entorpecente ainda secando, dirigiram-se até o local, onde encontraram, além da substância mencionada, a nacional Maria do Carmo de Melo Amaral, que seria a responsável pelo transporte do material ilícito à cidade de Castanhal/PA.

Na delegacia, segundo o que narra a denúncia, os denunciados reconheceram que praticavam, conjuntamente, a traficância de drogas, sob o regime de divisão de tarefas e lucros, tendo Fábio admitido ser o proprietário da substância ilícita, Marciel reconheceu que teria preparado a droga encontrada para que Maria do Carmo a transportasse, o que foi confirmado por esta. Acrescenta, ainda, a peça acusatória que Marciel admitiu que a arma e a munição encontradas pertenciam a ele, assim com que a adquiriu pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na feira do Ver-o-Peso, para sua defesa pessoal.

As substâncias apreendidas pesavam o total de 1.574,691g e 6.200ml de cocaína. A denúncia em desfavor dos réus foi protocolada no dia 14/02/2014, sendo determinada a citação, para apresentar defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 183/186). Os denunciados Maria do Carmo de Melo Amaral, Marciel Pereira Ferreira e Fábio dos Santos Ferreira apresentaram, respectivamente, suas defesas prévias às fls. 231/232, 234/235 e 236/240. Por não se enquadrarem em qualquer das hipóteses de absolvição sumária elencadas no art. 397 da Lei Adjetiva Penal, foi recebida a denúncia em desfavor dos acusados (22/07/2014) e determinado o prosseguimento do feito, com a designação da audiência de instrução e julgamento (fl. 241)

Após regular instrução, em sentença datada de 08/06/2016, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação e condenou a Apelante, nas penas ao norte delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 394-403), suscitou a necessidade de absolvição da acusada ou desclassificação para uso, em razão da ausência de prova da autoria delitiva, bem como o redimensionamento da sua pena, além da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões (fls. 410-), a Promotoria de Justiça manifestou-se pela intempestividade da apresentação das razões Apelação, pleiteando pelo seu não conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento, com aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 no patamar de 1/6.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja efetuada a reanalise dos requisitos do art. 59 do CP.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 28/07/2017.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I
AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA: ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa pleiteia a absolvição da Apelante
MARIA DO CARMO DE MELO AMARAL,
por considerar que inexistiram provas cabais da autoria, pois ausentes provas de que a Apelante era proprietária da casa ou do material entorpecente apreendido, aduzindo que as provas judiciais se resumem nas declarações de policiais responsáveis pela prisão, sem qualquer outra testemunha que possa assegurar Juízo de certeza quanto a autoria delitiva, requerendo a absolvição ou desclassificação para uso.

Neste particular, observo que a irresignação do apelante não merece prosperar, senão vejamos:

O ordenamento jurídico pátrio estabelece as normas e princípios que orientam a aplicação da lei penal. Dentre eles, merece destaque o princípio da livre apreciação das provas pelo magistrado, cabendo-lhe fundamentar sua decisão conforme o livre convencimento motivado.

In casu,
a materialidade do crime de tráfico se encontra solidificada através do auto de Apresentação e Apreensão (fl. 38), laudo toxicológico de constatação e laudo toxicológico definitivo (fls. 42/43), o qual concluiu que a substância apreendida se tratava de: 43,691 g (quarenta e três gramas, seiscentos e noventa e um miligramas) de substância petrificada amarelada, 1531 g (um mil, quinhentos e trinta e um gramas) de substância pastosa esbranquiçada e 6.200 ml (seis mil e duzentos mililitros) de líquido alcalino amarelado, sendo que nas referidas substâncias e no líquido foi detectada a substância benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como cocaína.

Quanto à autoria, destaco que a negativa de autoria do Apelante, retratada em Juízo, acerca do cometimento do crime não é fator que possui o condão de elidir a condenação pelo crime de tráfico, ora objurgada, senão vejamos:

De forma uníssona, as testemunhas apresentaram a mesma versão, (Vicente de Paulo Marçal de Carvalho - fl. 262 e Heloísa Nazaré Santos Trindade -fl. 271), corroborando os fatos aduzidos na exordial acusatória, no sentido de que havia uma investigação policial de aproximadamente 30 dias, na qual uma equipe de policiais encontrava-se monitorando um veículo Crossfox desde às 10h do dia 30/12/2013, sendo que, por volta das 13h, foi procedida a abordagem dos denunciados Marciel Pereira Ferreira e Fábio dos Santos Ferreira, os quais se encontravam no interior do referido veículo, tendo sido encontrada uma porção de cocaína em sua forma petrificada, bem como uma pistola .40, de uso exclusivo da Polícia Militar, com numeração raspada, e duas munições intactas.

Com as informações proferidas pelo denunciado Marciel, os policiais se dirigiram ao local por ele indicado, onde encontraram o restante dos entorpecentes e a Apelante

Desta forma, a delação dos corréus, que culminou na diligência dos Policiais na residência onde a Apelante foi localizada, conduzem de forma segura à condenação, conforme segue:
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não se sustenta quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA, 2018.03168111-77, 193.971, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-08)

Destaco, ainda, que a defesa não demonstrou que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando os depoimentos de fls. 357--358 revestidos de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS - PALAVRA DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE: Em que pese a negativa do agente, bem demonstradas a autoria e materialidade delitiva, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivo para desqualificar o depoimento dos policiais. APELAÇÃO - TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - HIPÓTESE: Flagrado o agente, em local conhecido como ponto de venda droga, por policiais que foram ao sítio dos fatos movidos por diversas denúncias que o apontavam como traficante, tendo sido encontrado em seu poder quantidade de drogas incompatível com a de quem porta exclusivamente para consumo pessoal, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.(TJ-SP - APL: 00143176720118260050 SP 0014317-67.2011.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)
APELAÇÃO. TRAFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DEDUZIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR ALEXANDRE POR TER INFRINGIDO OS COMANDOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DOS ARTIGOS 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 E 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP E WALLISON POR TER INFRINGIDO O COMANDO NORMATIVO PROIBITIVO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
NO QUE TANGE À AUTORIA, CUMPRE INDICAR QUE NOS PROCESSOS REFERENTES AOS DELITOS DA LEI 11343-06, VIA DE REGRA, A PROVA ORAL SE LIMITA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE TAL TIPO DE TESTEMUNHO É VÁLIDO COMO QUALQUER OUTRO. EXIGE-SE, TODAVIA, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MILICIANOS SEJAM COERENTES, TUDO COM O ESCOPO DE CONVENCER O MAGISTRADO DA VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO, O QUE VISLUMBRO TER OCORRIDO NA HIPÓTESE VERTENTE. EM QUE PESE A NEGATIVA DOS APELANTES, OS POLICIAIS MILITARES APRESENTARAM DEPOIMENTO SEGURO E HARMÔNICO. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E A QUANTIDADE DE DINHEIRO ENCONTRADO COM OS RÉUS EVIDENCIAM O CARÁTER COMERCIAL DE DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES
. (...) (TJ-RJ - APL: 01092792520148190001 RJ 0109279-25.2014.8.19.0001, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2015 13:33)

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição ou desclassificação, vez que a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliada aos objetos apreendidos em sua residência demonstra que a droga se destinava a comercialização, haja vista que a cocaína estava distribuída em porções, objetivando a venda do produto e não o uso próprio.
II -DOSIMETRIA:
II.1 - PENA-BASE (1ª FASE DA DOSIMETRIA)

Vejamos os trechos da sentença, nos quais o MM. Juízo
a quo
considerou negativas duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências):
Em relação à culpabilidade da ré, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.
A réu não apresenta outros antecedentes criminais (certidão de fl. 317), conservando, pois, sua primariedade.
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.
O motivo do delito é a busca de lucro fácil, sendo, pois, circunstância desfavorável, haja vista que o lucro não faz parte do tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela.
Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base da ré em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).
A ré não apresenta contra si circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea ¿ d ¿, do CP, tendo em vista a denunciada, à época do crime, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, bem como por sua confissão espontânea perante a autoridade policial. Assim, reduzo a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e em 50 (cinquenta) dias-multa, restando em 05 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.
Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.
Acrescento que, no caso, não incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a natureza e a grande quantidade de droga apreendida sob a guarda da acusada, qual seja, 1531 g (um mil, quinhentos e trinta e um gramas) de substância pastosa esbranquiçada e 6.200 ml (seis mil e duzentos mililitros) de líquido alcalino amarelado, sendo que nas referidas substâncias e no líquido foi detectada a substância benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como cocaína. Nesse sentido, afirma a jurisprudência do STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA NOVA LEI DE TÓXICOS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇ
¿
O DE PENA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, à luz do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, a considerável quantidade de droga apreendida - mais de 1 (um) quilograma de cocaína e 463,70g de maconha - justifica a não aplicação do redutor inserto no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 2. Para efeitos de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, "A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas." (STF, RHC 94.806/PR, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/04/2010.) 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - Processo: HC 228157 DF 2011/0300779-5; Relator(a): Ministra LAURITA VAZ; Julgamento: 06/08/2013; Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA; Publicação: DJe 13/08/2013).
Com isso, inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DA ACUSADA MARIA DO CARMO DE MELO AMARAL EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUS
¿
O E 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Sem maiores delongas, os fundamentos utilizados pelo julgador para negativar a
culpabilidade
e
motivos do crime
não foram adequados. A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, adianto que o MM. Juízo
a quo
incorreu em alguns equívocos, razão pela qual o Apelo merece
provimento parcial
, conforme explicarei:

Quanto à
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Pelas razões acima, procedo o decote da
culpabilidade
como circunstância judicial desfavorável, porque o magistrado não aferiu o grau de reprovabilidade da conduta da ré dentro do contexto em que foi cometido o crime, não abordando em sua análise toda a realidade fática em que os fatos aconteceram.

Quanto aos
motivos do crime
, a obtenção de lucro fácil se trata de motivação inidônea, eis que constitui elementar do delito, de modo que não devem ser observadas na avaliação das circunstâncias judiciais, por ser inerente ao crime de tráfico de drogas, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência pátria,
in verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA INSTÂNCIA A QUO SOBRE OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSÍVEL RELATIVIZAÇÃO. VETOR DOS MOTIVOS DO CRIME. DESFAVORECIMENTO. LUCRO FÁCIL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
- A Corte de origem não se pronunciou, especificamente, sobre a idoneidade das razões empregadas na valoração negativa do vetor dos motivos do crime.
- De toda forma, este Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016).
- Os motivos apontados pelo juiz singular, de fato, assim como alegado pelo impetrante, são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade.
- Habeas corpus não conhecido.
- Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao novo patamar de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 600 dias-multa, no valor mínimo legal.(HC 476.564/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo,
com a fixação da pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, contudo, a pena final da Apelante remanescerá em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa,
pois as atenuantes da menoridade e confissão não podem incidir no caso concreto, diante da vedação da Súmula nº 231 do STJ ¿
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Após os reparos que cabiam, entendo que o disposto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso em comento. Para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse.

Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PECULIARIDADES DO CASO. REINCIDÊNCIA, DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 33, § 2º, B, DO CP. COMPATIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) IV -
A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência da referida minorante - caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa. (Precedentes)
, ora como fator que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, será tomada como parâmetro para definir o quantum da redução da pena. V -
No caso dos autos, as circunstâncias do crime - dentre elas, a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (24,87g de crack e 54,72g de maconha) - justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que o paciente dedicar-se-ia a "atividades criminosas", inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes)
. Ademais, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não ocorrida no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência. VI - Revela-se adequado, na hipótese, consoante o disposto no art. 33, § 2º, "b", a imposição do regime inicial fechado ao paciente, condenado a pena superior a 4 anos e reincidente. Habeas Corpus não conhecido. (STJ. HC 306.858/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 25/03/2015).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente apreendido em poder do acusado constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta. In casu, trata-se de apreensão de 27 cápsulas de crack e 37 decigramas de cocaína, circunstância esta que impede a aplicação do mencionado redutor de pena.
[...]". (AgRg no REsp 1345725/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 14/04/2014)

Da leitura dos autos, observa-se que as substâncias apreendidas pesavam o total de 1.574,691g e 6.200ml de cocaína, tendo os policiais encontrado drogas que acabava de ser refinada, bem como que estava secando ainda, restando comprovado a divisão de tarefas entre a Apelante e seus corréus, ou seja, todas as peculiaridades do caso concreto possibilitam o afastamento do benefício.

Restando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, impossível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, conforme preleciona o art. 44, I do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, concedo-lhe provimento parcial, para alterar a análise do art. 59 do CP, com manutenção da reprimenda corporal em 05 (cinco) anos de reclusão e redução da pena de multa para 500 dias-multa, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator